Tribunal: TJMT
Processo: 1004541-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004541-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CASSIMIRO LEMES DE FRANCA - CPF: 503.417.821-49 (APELADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO PRESTAMISTA EM EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
–
SEGURO PRESTAMISTA FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS
– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Da análise do conjunto probatório é certo que a parte não foi compelida a contratar o seguro prestamista e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

2. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais n° 1004541-21.2021.8.11.0041
, movida por
CASSIMIRO LEMES DE FRANÇA
que
JULGOU

PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para:
“
1.

DECLARAR
a nulidade do contrato de seguro prestamista;
2. CONDENAR
a requerida à restituição, em dobro, dos valores cobrados a título de seguro prestamista, com correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação;
3. CONDENAR
a requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento”
, bem como, condenar o Requerido ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Apelante sustenta (id. 202299128), em suma, a ausência de falha na prestação do serviço e regularidade na contratação do seguro prestamista, ante à anuência plena do contratante/Apelado, firmado em instrumento apartado, para tanto, argumenta que
“qualquer pessoa de conhecimento mediano teria condição de averiguar a contratação específica de seguro e indagar a respeito do ato, inclusive recusando-o”
, logo, não há falar em venda casada.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo a fim de reformar a r. sentença
a quo
para
julgar improcedente
os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões pelo Apelado, em que pese a intimação impulsionada nos autos (id. 202299131).

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 202760688).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a Requerente/Apelada, ajuizou a presente ação anulatória de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais argumentando que em 08/10/2018 aderiu ao empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado e na oportunidade “foi determinado pela ré que assinasse o contrato de seguro prestamista como condição de liberação do empréstimo, porém nada foi explicado pela requerida”.

Alegou que
“ao receber a primeira fatura do cartão ficou surpreso que o valor de R$ 100,70 (cem reais e setenta centavos) referente ao seguro, de modo que entrou em contato com a requerida, que lhe esclareceu que se tratava de cobrança anual (...) solicitou cancelamento imediato, via telefone, todavia no ano seguinte cobraram mais uma vez”
, razão pela qual ajuizou a presente ação.

O Requerido, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 202299061) pugnando pela improcedência da ação, ante a legalidade da contratação do seguro prestamista e inexistência de ato ilícito.

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada procedente
, conforme o relatado e ao fundamento de que
“a cláusula securitária se constituiu como elemento contratual obrigatório e pré-fixado, ante a ausência de cláusula prevendo a faculdade da contratação”
.

Não se conformando, o Requerido interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade do contrato de seguro prestamista.

Da análise do conjunto probatório é certo que a parte não foi compelida a contratar o referido seguro e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Destarte, observa-se que este contrato de seguro prestamista fora assinado em página totalmente autônoma, com uma proposta de adesão muito bem delimitada, conforme segue (id. 202299066 – p. 7):

In casu
, em que pese o contrato ser de “
Adesão
” é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Ademais, ao sentir desta Relatora, da análise do cotejo probatório não há nenhum vício aparente de vontade, havendo falha da parte apelada em seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.

A jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEM INTERESSE MINISTERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a regra do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2.Frisa-se que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a logra êxito daquilo que se propõe. O art. 373, I, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3.Em vista disso é que assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. 2. Ausente, nos autos, conjunto probatório apresentado pelo autor a comprovação da celebração entre as partes do negócio jurídico que impute aos reús o pagamento da quantia de R$ 83.700,00 (oitenta e três mil e setecentos reais) 3. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-MA - AC: 00133026920138100040 MA 0082092018, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2019 00:00:00)­
.
(Destaquei)

Portanto, vê-se que
o presente merece ser provido para reformar a r. sentença recorrida,

de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de seguros, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ao arremate, deixo de analisar as demais irresignações recursais, ante a reforma integral da r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerida para
reformar a r. sentença recorrida
,

de modo a uma vez reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de seguros,
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Por derradeiro,
inverto a sucumbência
, para condenar o Apelado/Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024